Tribunal: TJSP
Processo: 1501758-63.2017.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Taxa de Limpeza Pública
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa de limpeza pública do exercício de 1998. Exceção de pré-executividade. Alegação de inconstitucionalidade e de ilegalidade. Sentença que acolheu a exceção e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, III, do CPC/15. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto em que a legislação municipal prevê fatos geradores que têm caráter

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa de limpeza pública do exercício de 1998. Exceção de pré-executividade. Alegação de inconstitucionalidade e de ilegalidade. Sentença que acolheu a exceção e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, III, do CPC/15. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto em que a legislação municipal prevê fatos geradores que têm caráter universal e indivisível, o que afasta a cobrança da referida taxa. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613022
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501758-63.2017.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LEME, é apelada CIDMAR ANTONIO MADURO BOAIUVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501758-63.2017.8.26.0318 -Voto no 17765
2
Voto n. 17765
Ano 2020
Apelação n. 1501758-63.2017.8.26.0318
Comarca:
Leme
Apelante:
Município de Leme
Apelado:
Cidmar Antonio Maduro Boaiuva
Execução Fiscal. Taxa de limpeza pública do exercício de 1998.
Exceção
de
pré-executividade.
Alegação
de
inconstitucionalidade e de ilegalidade. Sentença que acolheu a
exceção e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, III, do
CPC/15. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Caso concreto em que a legislação municipal
prevê fatos geradores que têm caráter universal e indivisível, o
que afasta a cobrança da referida taxa. Recurso não provido.
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Leme contra a r. sentença de p. 574/577, a qual, nos autos da execução fiscal movida
em face de Cidmar Antonio Maduro Boaiuva, acolheu a exceção de pré-
executividade e julgou extinto o feito, em razão da inexigibilidade do crédito tributário,
nos termos do art. 924, III, do CPC/2015. Pela sucumbência, a municipalidade excepta
foi condenada a arcar com o pagamento de honorários advocatícios, os quais foram
fixados em 20% do valor atualizado do débito cobrado.
Alega a municipalidade apelante, em síntese, que: (i) não houve a
ocorrência da prescrição, já que o crédito executado teve sua exigibilidade suspensa por
força da ação civil pública n. 0003692-97.1998.8.26.0318, a qual transitou em julgado
somente em 20/08/2015, sendo certo que tais informações encontram-se descritas nas
CDA’s; (ii) não há o que se falar em inconstitucionalidade, já que a Lei que instituiu a
taxa em questão é de 1978, ao passo que a Constituição é de 1988; (iii) o correto seria
falar em não recepção da norma, atacável apenas por arguição de descumprimento de
preceito fundamental, arguível em ação própria, e não por declaração incidental do
magistrado; (iv) a CDA preenche todos os requisitos legais. Por fim, pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501758-63.2017.8.26.0318 -Voto no 17765
3
instauração do incidente para verificação da constitucionalidade ou da
inconstitucionalidade da Lei Municipal que criou a taxa em debate e, ao final, pugna
pela reforma da r. sentença, já que o tributo é exigível não está prescrito e é
constitucional (p. 583/588).
Contrarrazões ás págs. 604/609.
II – Fundamentação
O recurso é conhecido em parte. E na parte conhecida, não
comporta provimento.
Impõe-se observar, de início, que a tese da municipalidade apelante
de que a taxa em questão não é inconstitucional, uma vez que a Lei que a instituiu é de
1978, enquanto a Constituição vigente é de 1988, havendo o que se falar, no máximo,
em não recepção da norma, não foi objeto de defesa apresentada em primeiro grau (p.
563/566) tratando-se, pois, de inovação recursal que implica o não conhecimento do
tema em sede de apelação, sob pena de supressão de instância, violação ao princípio do
contraditório e ao quanto estabelecido pelo artigo 1.013, § 1o, do CPC/2015.
O que se devolve ao juízo do recurso, quanto à extensão do apelo,
é o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo singular, o que,
no caso concreto não ocorreu com a mencionada tese.
Feita a necessária observação, passa-se à análise do mérito.
A Constituição Federal, em seu artigo 150, inciso I, e artigo 145,
inciso II, assim estabelece:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
[...]”
“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão instituir os seguintes tributos:
I – [...]
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501758-63.2017.8.26.0318 -Voto no 17765
4
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis,
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
[...]”
A seu turno, a espécie tributária taxa é definida pelo artigo 77, caput,
do CTN, como tributo que tem por fato gerador o exercício regular do poder de
polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível,
prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição.
Oportuna a citação do quanto decidido pelo STF ao julgar o RE
361.437-MG (Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 19/11/02), tendo como precedente o
RE 245.539-RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, publicada no DJU de 03/03/00:
“É inviável a cobrança de taxa quando vinculada não somente a serviço
público de natureza específica e divisível, como a coleta de lixo
domiciliar, mas também a prestações de caráter universal e indivisível
como a limpeza de logradouros públicos, varrição de vias públicas,
limpeza de bueiros, de bocas-de-lobo e das galerias de águas pluviais,
capina periódica e outros. Com base nesse entendimento, a turma deu
provimento a recurso extraordinário para reformar acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais que entendera que a Taxa de
Limpeza Pública cobrada no Município de Belo Horizonte custeava
serviço de caráter divisível e específico.”
No caso em testilha, o artigo 120 da Lei n. 1.358/1978, que dispõe
sobre o Código Tributário do Município de Leme, dispõe que a Taxa de Limpeza
Pública “tem como fato gerador a utilização, efetiva ou a possibilidade de
utilização pelo contribuinte de serviços municipais de limpeza e vias e
logradouros públicos e particulares”, estabelecendo no seu parágrafo único que “p,
consideram-se serviços de limpeza pública: I – a coleta e remoção de lixo
domiciliar; II – a varrição, a lavagem e a capinação das vias e logradouros e III
– a limpeza de córregos, bueiros e galerias pluviais.
Verifica-se, portanto, que a hipótese tratada (seja sob a rubrica de
“taxa de limpeza pública”, seja sob a denominação de “taxa de coleta de lixo”, por
englobar a cobrança pela prestação de serviço de varrição e remoção de lixo, lavagem e
capinação das vias e logradouros públicos, além da limpeza de córregos, galerias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501758-63.2017.8.26.0318 -Voto no 17765
5
águas pluviais e bueiros, refere-se (também e indissociavelmente) a serviços de caráter
universal e indivisíveis, o que afasta a possibilidade de exação e, bem por isso, impõe
sejam os custeados por recursos de outra fonte que não uma taxa, já que não
preenchidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 79 do CTN, que dispõem
sobre normas gerais de direito tributário.
É evidente que a taxa de limpeza pública (gênero) não se confunde
com a taxa de coleta de lixo domiciliar (espécie de limpeza pública divisível) e,
portanto, não se pode cogitar da incidência da Súmula Vinculante n. 19, que afirma,
exatamente, a constitucionalidade da taxa de coleta de lixo domiciliar quando cobrada
com exclusividade sobre este serviço.
No mesmo sentido, em caso envolvendo a mesma matéria e
Comarca, já decidiu esta Corte Estadual:
Mandado de segurança. Alegação de direito líquido e certo a
processamento de execução fiscal. Parcial procedência. Rejeição de
embargos infringentes contra sentença que, em virtude de
reconhecimento de prescrição, extingue o processo. Imposto territorial
urbano. Taxas de limpeza pública e de conservação de vias e
logradouros públicos. Taxa de emissão. Exercícios de 1992 a 1995.
Pagamento parcelado. Exigibilidade dos tributos após o vencimento da
última parcela. Aplicação do princípio da "actio nata". Ajuizamento da
demanda em novembro de 1997, após o decurso do prazo prescrícional
no tocante ao exercício de 1992. Inteligência do artigo 174, cabeça, do
Código Tributário Nacional. Acordo de parcelamento da dívida firmado
quando já extinto o crédito. Cobrança indevida. Inteligência do artigo
156, V, do Código Tributário Nacional.
Imposto predial e territorial urbano. Taxas de limpeza pública e de
conservação de vias e logradouros públicos. Exercício de 1995.
Prescrição. Não caracterização. Ajuizamento da ação antes do decurso
do lustro previsto no artigo 174, "caput", do Código Tributário
Nacional. Notícia de parcelamentos da dívida em 1998 e em 2002.
Suspensão da exigibilidade dos créditos e do fluxo do prazo
prescrícional. Inteligência do artigo 156, VI, do diploma há pouco
aludido.
Taxas de limpeza pública e de conservação de vias e logradouros
públicos. Descabimento das respectivas cobranças. Serviços que
beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte individualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501758-63.2017.8.26.0318 -Voto no 17765
6
considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição Federal e 77 e
79 do Código Tributário Nacional. Ausência de direito líquido e certo a
processamento da execução fiscal em relação a tais créditos.
Inconstitucionalidade. Matéria de ordem pública, suscetível de
conhecimento de oficio, a qualquer tempo e em qualquer grau de
jurisdição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Segurança
concedida em parte para determinar prosseguimento da execução
apenas quanto ao imposto do exercício de 1995. (TJSP; Mandado de
Segurança Cível 0416365-21.2010.8.26.0000; Relator (a): Geraldo Xavier;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Leme - Setor
das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 24/03/2011; Data de
Registro: 22/04/2013) - grifo nosso.
Acrescenta-se, ainda, os seguintes julgados em casos análogos:
APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL -
TAXAS MUNICIPAIS: A) TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA –
INCONSTITUCIONALIDADE - CUMULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
COLETA DE LIXO DOMICILIAR COM DEMAIS SERVIÇOS DE
LIMPEZA
PÚBLICA
EM
GERAL
-
AUSÊNCIA
DE
ESPECIFICIDADE
E
DIVISIBILIDADE;
B)
TAXA
DE
CONSERVAÇÃO
DE
LOGRADOUROS
PÚBLICOS
–
INCONSTITUCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE
E DIVISIBILIDADE; E C) TAXA DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS –
ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – COMPETÊNCIA ESTADUAL,
CONFORME ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA
CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Nos
termos do § 11°, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários
recursais devem ser majorados à razão de R$ 200,00, totalizando R$
1.200,00, como bem fixado na r. sentença. (TJSP; Apelação Cível
1002242-30.2018.8.26.0180; Relator (a): Burza Neto; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 1a Vara;
Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020) – grifo
nosso.
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária – Taxas de limpeza pública, de conservação de vias e
logradouros públicos e de serviços de bombeiros – Exercício de 2019 –
Deferimento parcial da tutela de urgência apenas para suspender a
exigibilidade dos débitos relativos à taxa de conservação de vias e
logradouros públicos – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Taxa de
limpeza pública e de conservação de vias e logradouros públicos -
Cobrança indevida - Ausência de especificidade e divisibilidade dos
serviços públicos – Caráter 'uti universi' – Taxa de serviços de
bombeiros – Ilegalidade da cobrança – Taxa de bombeiro –
Inconstitucionalidade reconhecida em sede de repercussão geral pelo C.
STF (RE 643.247/SP) – Ilegalidade das cobranças. Decisão reformada
para deferir integralmente a tutela de urgência – Agravo provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2209070-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501758-63.2017.8.26.0318 -Voto no 17765
7
Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
de Jaú - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de
Registro: 04/02/2020) - grifo nosso.
Por fim, quanto à instauração de incidente de inconstitucionalidade
requerido pela municipalidade apelante em relação à Lei n. 1.358/1978, cumpre
ressaltar que no ordenamento jurídico brasileiro impera a impossibilidade da declaração
de inconstitucionalidade de leis anteriores à Constituição.
Nesse sentido, já decidiu o Órgão Especial desta Corte Estadual:
Incidente de Inconstitucionalidade. Lei Complementar Estadual n°
180/78 em face da Constituição da República de 1988. Colisão entre o
direito pré-constitucional e a atual Carta Magna. Análise da ocorrência
da recepção da citada lei em face desta. Impossibilidade da declaração
de inconstitucionalidade de leis anteriores à Constituição. Não
conhecimento da argüição, determinando-se o retorno dos autos à
Sétima Câmara de Direito Público para apreciação da causa, nos termos
do artigo 658, §1° do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. (TJSP;
Incidente de Inconstitucionalidade de Lei 9301775-43.2008.8.26.0000;
Relator (a): Reis Kuntz; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de
Ribeirão Preto - 2.VARA FAZ.PUBLICA; Data do Julgamento:
03/12/2008; Data de Registro: 21/01/2009) - grifo nosso.
Destarte, mais não é preciso dizer, no sentido de que a r.
sentença deve ser mantida integralmente.
Deixa-se de majorar os honorários advocatícios em sede
recursal, tendo em vista que o Juízo a quo já fixou o valor no máximo legal
(20%).
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o
(em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos
que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501758-63.2017.8.26.0318 -Voto no 17765
8
III – Conclusão
Diante do exposto, conhece-se em parte do recurso e, na
parte conhecida nega-se provimento.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)